Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-29.2023.8.11.0107
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-29.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEOMAR VIEIRA SERPA - CPF: 021.110.570-88 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. COBRANÇA DE IOF E USO DA TABELA PRICE ADMITIDOS. TARIFA DE REGISTRO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Leomar Vieira Serpa contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário (Contrato nº 15644900), firmado em 22/06/2021 para aquisição de veículo automotor, com crédito no valor de R$ 55.983,50, parcelado em 59 vezes de R$ 1.644,26. O autor alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros, IOF e tarifa de registro, requerendo revisão das cláusulas contratuais e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados;

(
ii
) estabelecer se é válida a capitalização de juros na forma contratada;

(
iii
) verificar a legalidade da cobrança de IOF e uso da Tabela
Price
;

(
iv
) determinar se a cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, à luz da efetiva prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo válida quando observada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 33/STJ).

4.
A taxa de juros de 2,05% ao mês (27,57% ao ano) prevista no contrato encontra-se abaixo do limite jurisprudencialmente aceito de uma vez e meia a média do mercado, não havendo indício de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada à instituição financeira.

5.
A capitalização mensal dos juros é permitida quando pactuada expressamente, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo admitida a utilização da Tabela
Price
para amortização, não havendo prova de ilicitude no caso.

6.
A cobrança do IOF está amparada por previsão legal e pode ser incorporada ao contrato de financiamento, conforme fixado no Tema 621 do STJ.

7.
A tarifa de registro contratual, no valor de R$ 343,01, é considerada indevida, pois a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço, tampouco o registro do gravame junto ao DETRAN, violando o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

8.
A ausência de demonstração da contraprestação do serviço configura má-fé objetiva, ensejando a restituição do valor cobrado em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado no
EREsp
1.413.542/RS.

9.
Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva quando observada a taxa média de mercado à época da contratação.

2.
A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, sendo lícita a utilização da Tabela
Price
.

3.
A cobrança de IOF em contrato bancário é legítima e pode ser financiada juntamente com o crédito principal.

4.
A cobrança de tarifa de registro contratual é abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, impondo-se sua restituição em dobro por violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV; 42, parágrafo único; 51, §1º; CPC,
arts
. 373, II; 85, §2º; 86, parágrafo único; 487, I; CC, art. 421; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 33); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.015.505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18.02.2019; STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ, Tema 621 e Tema 958 dos Recursos Repetitivos; TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021; TJMG, AC 0046100-51.2016.8.13.0216, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto

por
LEOMAR VIEIRA SERPA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, no bojo da ação revisional ajuizada por si em face do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou
improcedentes os pedidos autorais formulados na petição inicial, reconhecendo como válidas as cláusulas contratuais
questionadas.

Inconformado com a sentença, o apelante sustenta, em síntese, que
os juros remuneratórios pactuados extrapolam os limites da razoabilidade e a média de mercado
.
Defende, ainda, a ilegalidade da cláusula que prevê a capitalização mensal de juros, por ausência de clareza e transparência
, além de aduzir que
a cobrança do IOF e da tarifa de registro seria indevida, uma vez que não houve comprovação de contraprestação efetiva ou regularidade do repasse, o que reforça a alegação de abusividade contratual
.

Assim,
pleiteia a reforma integral da sentença para que sejam declaradas abusivas as cláusulas contratuais questionadas, procedendo-se à revisão do saldo devedor e à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Contrarrazões da instituição financeira juntada no Id.
309669931
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, cuida-se recurso de apelação manejada por
LEOMAR VIEIRA SERPA

contra sentença que julgou improcedente seu pleito revisional, reconhecido a legalidade das cláusulas dispostas no Contrato nº 15644900, pactuado em 22/06/2021, com crédito no valor de R$ 55.983,50, a serem pagos em 59 parcelas de R$ 1.644,26.

Constou da sentença
recorrida, no essencial:

“[...]

A demanda versa matéria exclusivamente de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque as provas documentais juntadas ao feito são suficientes ao exame do mérito.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), reconhecendo-se, assim, a existência de relação de consumo entre as partes. No entanto, a análise de eventual abusividade contratual deve ser feita à luz de cada caso concreto, levando-se em consideração as
estipulações do instrumento negocial firmado entre os envolvidos.

A relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre de cédula de crédito bancário emitida pelo autor para obtenção de empréstimo a pessoa física visando a aquisição de veículo automotor (Id 121415861).

-
dos
juros remuneratórios.

No contrato foram estipulados juros remuneratórios em 2,05% ao mês e 27,57% ao ano.

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN.

No presente caso, não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época (crédito pessoal a pessoa física para aquisição de veículo automotor: 1,64% ao mês e 21,59% ao ano), conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN (em anexo).

Ademais, não existem provas da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte embargante.

[...]

-
da
capitalização de juros.

A capitalização periódica de juros é permitida para os bancos e demais instituições financeiras em contratos bancários celebrados após o dia 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme disposto na Súmula 539 do STJ.

Nesse contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 da Corte Superior: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, o que ocorre em Id 121415861, admitindo-se, pois, a incidência da capitalização periódica.

Outrossim, a utilização da tabela PRICE é admitida pela jurisprudência:
[...]

-
tarifa
de registro de contrato.

De acordo com o Tema Repetitivo 958 do STJ, são válidas as cobranças de tarifas de avaliação, registro do contrato e outros serviços prestados por terceiros, desde que tais serviços sejam especificados ao consumidor e efetivamente prestados para fins de ressarcimento à instituição financeira.

O laudo pericial juntado ao feito atestou a previsão contratual da cobrança e não foi constatada ilegalidade em sua
incidência. Ademais, o registro do contrato e do gravame é ínsito à alienação fiduciária de veículos.

- IOF

A cobrança de IOF decorre de lei e pode ser incorporada nas parcelas do financiamento, conforme entendimento já consolidado pelo STJ no REsp 1.251.331/RS, tratando-se de tributação federal obrigatória em operações desta natureza.

Feitas tais ponderações, não se verifica abusividade ou onerosidade excessiva no contrato firmado entre as partes que autorize a revisão ou invalidação de suas cláusulas, permanecendo hígido o instrumento negocial, de acordo com o postulado do pacta sunt servanda.

Inexiste qualquer circunstância ou ato ilícito que justifique ressarcimento de valores ou reparação pecuniária à parte autora.

- DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, CPC).
[
...]”

(Id.
200096828
– origem).

A controvérsia recursal se restringe à análise de eventual ilegalidade perpetrada pela instituição financeira no contrato pactuado, em especial acerca da abusividade na cobrança de juros remuneratórios excessivo, capitalização não expressa no instrumento, além da cobrança de IOF e tarifa de registro sem a efetiva prestação dos serviços.

Pois bem.

Inicialmente
, ressalto ser inconteste que os
contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

É objeto da ação revisional
é o
Contrato nº 15644900, pactuado em 22/06/2021, com crédito no valor de R$ 55.983,50, a serem pagos em 59 parcelas de R$ 1.644,26, constando taxa de juros mensal de 2,05% ao mês e 27,57%
o
ano.

Observando o instrumento submetido à apreciação judicial, entendo que o recurso não comporta provimento.

Da
simples análise da sentença recorrida, observa-se que o convencimento do magistrado de primeiro grau está subsidiado em prova pericial produzida no curso da instrução probatória, cujo laudo contábil, acostado no
Id.
161646953
, expressamente consignou que os
juros remuneratórios
pactuados,
de 2,05% ao mês, equivalente a 27,57% ao ano
,
está dentro
do intervalo pratica pelas instituições financeiras n
o
mesmo
período
, cuja mínima é

de
0,95% e máxima 3,28%
ao mês, tendo uma média de 1,64% ao mês, segundo informações do BACEN.

Nessa linha, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se considera
abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado.

Ademais, é igualmente cediço que o
STJ, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular
juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, por si só, abusividade,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...) 3.As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
.

4. Agravo interno não provido”.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

Seguindo
, ainda que fosse considerado o posicionamento mais flexível da Corte Cidadã, de entender por abusivas as taxas de juros superiores a uma vez e meia a média praticada no mercado,
esta seria de 2,46% ao mês, enquanto a taxa praticada no contrato objeto da presente controvérsia, repisa-se, é de
2,05% ao mês
, ou seja, abaixo daquela que eventualmente poderia se considerar abusiva.

Quanto a capitalização de juros, o apelante destaca que, não obstante o contrato a preveja expressamente,
“é necessário verificar a transparência e a clareza dessa cláusula”
.

Não obstante, o laudo pericial trouxe que o
sistema de amortização
utilizado no contrato é o da
Tabela
Price
,
que aplica juros compostos
e que, como bem considerado pelo perito, não é tido, por si só, como ilegal ou portadora de anatocismo, inexistindo qualquer indicação de prova robusta, até mesmo pelo laudo pericial, que encampe as alegações do consumidor apelante.

Ainda, este
Eg
. Sodalício já manifestou acerca da legalidade da Tabela
Price
, sendo forma
de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo
, sem qualquer abusividade na sua utilização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa (...)”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema
Price
de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
(...)”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE
CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3º e 4º, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização – Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020) (
g.n
.)

Assim, entendo que deve
ser mantida a sentença nesse ponto
.

Quanto ao argumento de ilegalidade na cobrança do
Imposto sobre Operações Financeiras
– IOF, o STJ, por meio do Tema 621, ficou a seguinte tese:

“
Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal
, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

No que concerne a cobrança da taxa de registro, o apelante sustenta que a cobrança é indevida, uma vez que não houve prova do serviço prestado.

Neste ponto, lhe assiste razão.

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 958 dos Recursos Repetitivos, submeteu a julgamento a
questão da
validade d
e
cobrança
de tarifas de avaliação e registro em contratos de financiamento,
firmando a seguinte tese
:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.
”

No caso em apreço, vejo que o contrato pactuado traz a cobrança da tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 343,01. Vejo, outrossim, que o banco credor defendeu a lisura da cobrança, aduzindo se tratar de medida obrigatória ante a natureza do instrumento pactuado, no caso, contrato de financiamento de veículo.

Todavia, revisitando os autos, e principalmente a defesa apresentada pela instituição financeira,
não se verifica qualquer comprovação de registro do referido contrato.

Ademais, em consulta simples ao sistema do DETRAN/MT, observa-se que não consta o registro de gravame no Sistema Nacional de Gravame, senão, vejamos:

Assim, ainda que não seja
ilegal a cobrança da tarifa de registro,
observ
o
que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus
de comprovar a prestação do serviço cobrado,
limitando-se a elaborar defesa com teses e alegações que, não obstante
a lacônica argumentação, marcada por excesso de adjetivação, contudo, destituído de lastro probatório, em inobservância ao art. 373, II, do CPC
, impondo-se afastar a referida cobrança.

Aliás:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO - APONTAMENTO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CREDORA - PROVA DO SERVIÇO PRESTADO - AUSÊNCIA - COBRANÇA ABUSIVA. O lançamento do gravame da alienação fiduciária em garantia no DETRAN consiste em conduta obrigatória a ser efetuada pela instituição financeira, para fins de comprovar a prestação do serviço apto para justificar a respectiva cobrança. É abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato quando não demonstrada a prestação do serviço correspondente.”
(TJ-MG - AC: 00461005120168130216, Relator.: Des. Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 11/10/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2023)

No tocante à repetição do indébito decorrente da cobrança da tarifa de registro de contrato,
essa deve ocorrer em dobro
, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

A Corte Especial do STJ, ao apreciar o tema em sede de embargos de divergência, fixou a tese de que “
a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, tem como pressuposto a má-fé do credor,
a qual se caracteriza por sua conduta de cobrança indevida de forma intencional ou contrária à boa-fé objetiva
” (STJ.
EREsp
1.413.542/RS. Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021; destaquei).

Na ocasião, a conduta de efetuar a cobrança do consumidor sem a contraprestação do serviço revela ato contrário a boa-fé objetiva, violando os limites da função social do contrato, como prega o art. 421 do Código Civil.

Outrossim, a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (
g.n
).

Por fim, acerca do dano moral, entendo que não há conduta que enseje a condenação.

De acordo com o que leciona Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A configuração, portanto, pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um período
d
esarrazoado.

Malgrado a incidência de
cobrança
indevid
a
, não existem elementos concretos do constrangimento vivido pelo apelante capaz de atingir sua intimidade, honra, privacidade ou reputação.

Ressalte-se queembora patente o contratempo, não há na questão litigiosa qualquer evidência de que a ocorrência tenha chegado a comprometer a subsistência do autor ou de sua família, nem que tenha dado causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO
CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor,
não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...]
”
(TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020) (
g.n
.)

Desta feita, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida, com vistas a afastar do
Contrato nº 15644900 a cobrança da
tarifa de registro, determinando a restituição em dobro e o consequente recálculo da avença.

Ante ao exposto, pelas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto por
LEOMAR VIEIRA SERPA
,
tão somente para afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato, no valor de
R$ 343,01
,
uma vez que não comprovado o serviço, devendo o valor indevidamente cobrado ser restituído em dobro, com juros de mora e atualização monetária pela SELIC desde o desembolso.

O
bservo que o autor/apelante logrou êxito em
apenas um dos pedidos formulados, logo,
o requerido/apelado sucumbiu em parte mínima,
devendo o autor responder integral pelo ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se os patamares fixados na sentença recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025